Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA INDEVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes.
2. Deu-se provimento ao apelo, para reformar a sentença, afastando-se o dano moral.